Tribunal: STF
Processo: ARE 661869
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. ISONOMIA. DIREITO A REAJUSTES SALARIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES INATACADOS. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.